Tribunal: TJMT
Processo: 1004680-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1004680-67.2019.8.11.0000
Espécie: Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravada: Larissa Shimoya
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande
Vistos etc.
Esclareço que o presente Agravo de Instrumento foi endereçado ao Presidente do Tribunal de Justiça, pois a execução tramitava na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande. Tendo sido distribuído inicialmente para a relatoria do Desembargador Márcio Vidal que determinou, em razão da prevenção, a sua redistribuição para a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, e esta determinou que fosse redistribuído para a Turma Recursal dos Juizados Espaciais, de forma que até a presente data não foi analisado o pedido de liminar.
Em consulta pela internet, verifico que em 09/01/2020 foi prolatada decisão determinando que os autos dos Embargos à Execução no 22851-25.2015.811.0002, Código: 421686, fossem digitalizados e encaminhados ao Juizado Especial da Fazenda Pública, que forma que a competência jurisdicional passou a ser da Turma Recursal.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão prolatada na ação no 22851-25.2015.8.11.0041, código 421686. Alega em cumprimento de sentença decorrente de diferença de URV, apresentou Embargos à Execução e que sobrevindo sentença que rejeitou a impugnação;
Aduz o Agravante que a obrigação perseguida pela Agravada é inexigível, pelo fato de já ter havido pagamento administrativo. Informa que houve a juntada de DOCUMENTO NOVO comprovando o pagamento, e que se for pago novamente haverá duplicidade de pagamento e gerará oneração ao erário e enriquecimento indevido.
Afirma que, após diligência interna, adveio um documento novo oriundo do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não existente à época da apresentação dos embargos, que informa diversos pagamentos realizados administrativamente à autora a título de URV, restando evidente a inexigibilidade da obrigação, em razão do pagamento administrativo.
Argumenta que houve pagamento à autora o valor de R$ 40.760,53, que corresponde aos valores pleiteados por ela a título de URV, que o valor original da dívida era R$ 23.313,38. Ao final requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento.
É o relatório. Fundamento e decido.
Se há documento expedido pelo Tribunal de Justiça, informando que a Agravada recebeu o valor de R$ 40.760,53 a título de diferença de URV, entendo que o pedido de liminar deve ser deferido, e aguardar a sua manifestação a respeito, com a finalidade de evitar eventual pagamento em duplicidade.
Ante o exposto, notadamente diante da juntada do documento expedido pelo Tribunal de Justiça, informando que houve pagamento à Agravada do valor de R$ 40.760,53 a título de diferença de URV, defiro o pedido de liminar, para que não haja a expedição de RPV ação principal, até o julgamento do presente Agravo de Instrumento.
Intime-se a Agravada, para, no prazo de 15 (dez) dias manifestar-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação do Agravado, ou transcorrido o prazo decendial, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 24 de janeiro de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator